Tribunal: TJMT
Processo: 1020469-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020469-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FABIANO GUERRA MENDES FALCAO EIRELI - CNPJ: 18.934.385/0001-20 (EMBARGANTE), F R COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 22.161.363/0001-41 (EMBARGANTE), FABIANO GUERRA MENDES FALCAO - CPF: 805.380.704-63 (EMBARGANTE), ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO - CPF: 036.477.024-47 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA GUERRA FREITAS FALCAO - CPF: 082.772.894-80 (EMBARGANTE), RAFAEL GUERRA FREITAS FALCAO - CPF: 082.772.884-09 (EMBARGANTE), ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO - CNPJ: 02.945.907/0001-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.294.500/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PERÍODO DE BLINDAGEM (
STAY PERIOD
) – SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020469-96.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

FABIANO GUERRA MENDES FALCAO EIRELI E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FABIANO GUERRA MENDES FALCÃO EIRELI
,
F R COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
,
FABIANO GUERRA MENDES FALCÃO
,
ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCÃO
,
MARIA LUIZA GUERRA FREITAS FALCÃO
e
RAFAEL GUERRA FREITAS FALCÃO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, para reformar a decisão de primeiro grau que havia determinado a suspensão dos protestos e negativações em nome das empresas integrantes do Grupo FR, em recuperação judicial.

Os embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão, porquanto não teria havido enfrentamento quanto aos graves prejuízos que a manutenção das inscrições restritivas pode acarretar à atividade econômica e ao soerguimento do Grupo em recuperação judicial.

Sustentam que, à luz do art. 47 da Lei no 11.101/2005, a suspensão das negativações e protestos mostra-se medida indispensável para viabilizar a continuidade das operações, manter a confiança dos fornecedores e assegurar o capital de giro, elementos essenciais à função social da empresa.

Invocam, ainda, a incidência dos arts. 49 e 52, III, da referida lei, argumentando que, estando suspensa a exigibilidade dos créditos durante o
stay period
, não haveria razão para a manutenção das restrições creditícias.

Ponderam, ademais, que não se pretende o cancelamento definitivo dos apontamentos, mas tão somente a sua suspensão temporária pelo prazo legal de 180 dias, sob pena de inviabilizar a própria recuperação judicial (Id. 316327887).

Em contrarrazões, o
BANCO BRADESCO S/A
defende a rejeição dos aclaratórios, haja vista que os embargos não apontam qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mas traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Ressalta que o acórdão embargado foi claro ao prover o recurso, para restabelecer os registros de protestos e negativações até eventual homologação do plano de recuperação judicial, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, que afirmam que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, o cancelamento das inscrições restritivas. Requer, portanto, o não acolhimento dos embargos, diante da inexistência de omissão ou contradição a ser sanada (Id. 317772892).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E PROTESTO – EFEITOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão dos registros de protestos e das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito.

A retirada de apontamentos restritivos exige a homologação do plano e a consequente novação dos créditos.”

Os embargantes sustentam omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão não teria enfrentado as consequências econômicas e sociais da manutenção das negativações e protestos durante o período de blindagem (
stay period
), previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005.

Alegam que tal omissão comprometeria a aplicação do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), prejudicando a negociação com fornecedores e a continuidade das atividades empresariais.

Requerem, assim, atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para restabelecer a suspensão das inscrições restritivas.

Ocorre que o v. acórdão embargado foi expresso ao afirmar que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende as ações e execuções contra o devedor, mas não autoriza, por si só, o cancelamento
ou suspensão
dos registros em órgãos de proteção ao crédito ou dos protestos cartorários, por se tratar de matéria atinente ao direito material do credor, somente afetado após a homologação do plano e consequente novação dos créditos (art. 59 da LRF).

Ressaltou-se, inclusive, o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, segundo o qual “
o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
”, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas simples discordância dos embargantes com a fundamentação e conclusão adotadas.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025